Tribunal: STJ
Processo: 5867568-87.2024.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057852 - GO(2025/0369807-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANA KARLA MORAIS DUARTE
ADVOGADO
: LEANDRO DE SOUSA OLIVEIRA - GO031254
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

INEXISTÊNCIA
DE
ALCANCE
NORMATIVO
DO ARTIGO INDICADO.
FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e3a0ff9-6f0b-453c-8347-747390d6f94b

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e3a0ff9-6f0b-453c-8347-747390d6f94b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057852 - GO(2025/0369807-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANA KARLA MORAIS DUARTE
ADVOGADO
: LEANDRO DE SOUSA OLIVEIRA - GO031254
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

INEXISTÊNCIA
DE
ALCANCE
NORMATIVO
DO ARTIGO INDICADO.
FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC,
interposto contra
art. 1.042)
decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial (fls. 975-978).
O acórdão do TJGO traz a seguinte ementa (fl. 475):
Documento eletrônico VDA54437796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 77574f52-b34c-406c-948b-e682f319218c

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE
INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CADASTRO PÚBLICO E
OBRIGATÓRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
MORAL.
SENTENÇA
REFORMADA.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta por instituição financeira contra
sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e
determinou a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber
se houve cerceamento de defesa no indeferimento de provas adicionais para
a demonstração da comunicação prévia do registro do nome da
no SCR; e (ii) verificar se a inscrição no SCR ocorreu de
autora/apelada
maneira indevida, ensejando a sua respectiva exclusão e indenização por
danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O julgamento antecipado da lide, sem a
produção de prova adicional não caracteriza cerceamento de defesa,
quando a questão controvertida pode ser resolvida com base na prova
documental constante dos autos, conforme o
I, do CPC. 2. O
art. 355,
Sistema de Informações de Crédito (SCR), nos termos da Resolução n.°
do Conselho Monetário Nacional, tem caráter público e finalidade
5.037/2022
voltada ao monitoramento do crédito pelo Banco Central do Brasil, cuja
alimentação pelas instituições bancárias é obrigatória. 3. A ausência de
notificação prévia, por si só, não justifica a exclusão dos dados corretamente
registrados, salvo em casos de erro na informação, contratação fraudulenta
ou pagamento da dívida. 4. O contrato firmado entre as partes continha
cláusula expressa autorizando o envio das informações ao SCR, cumprindo
a instituição financeira seu dever normativo. 5. Não configurado ato ilícito ou
dano extrapatrimonial, descabe indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura
cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para
a solução da controvérsia. 2. A inscrição no SCR, por si só, não configura
ato ilícito ensejador de danos morais, salvo comprovado erro ou abuso na
inclusão."
Dispositivos relevantes citados: CDC,
o, III; Lei federal n°
art. 6
13.709/2018,
; CPC,
§ 11; Resolução CMN n°
art. 7 o
art. 85,
4.571/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
TJGO, AC n°
REsp 1.626.547/RS;
5594138-66.2022; TJDFT, AC n° 0701451-23.2023.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 653-662).
No recurso especial (fls. 666-693), fundamentado no
III, "c", da CF,
art. 105,
a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial sobre o
§ 2o, do CDC, a
art. 43,
e a Resolução n.
do BACEN, afirmando que a inserção
Súmula n. 359/STJ
5.307/2022
de dados dos consumidores no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
(SCR) demandaria prévia notificação, sob pena de responsabilidade civil da instituição
financeira.
Documento eletrônico VDA54437796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 77574f52-b34c-406c-948b-e682f319218c

Acrescentou que "é muito nítido que uma cláusula unilateral em termo
de adesão (que não possui nenhuma assinatura do Autor) não é a mesma coisa que
(fl. 671).
uma notificação prévia"
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 961-972).
O agravo (fls. 983-1.001) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.032-1.034).
É o relatório.
VOTO
Inviável a análise de divergência interpretativa com fundamento em atos
normativos infralegais do Banco Central - BACEN, porque o "recurso especial não é via
"
(
adequada para análise de ofensa a resolução ou ato infralegal
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
AREsp n. 3.046.601/GO,
TURMA, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)
Com a mesma orientação: "O recurso especial não é meio processual
cabível para impugnar violação de atos infralegais, na forma do
III, "a", da CF"
art. 105,
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
REsp n. 2.205.227/DF,
julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)
A tese de dissenso interpretativo em torno da
não
Súmula n. 359/STJ
comporta análise no recurso. Nesse sentido: "para fins do
III, 'a', da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula" (
.
Súmula n. 518/STJ)
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige a demonstração do dissídio, mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§
1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se
CPC/2015,
desincumbiu.
De outro lado, no especial (fls. 673-680), ainda para sustentar a alegação de
dissídio jurisprudencial, a parte recorrente citou precedentes do prórprio TJGO sobre a
matéria controvertida. Por essa razão, aplica-se a
segundo a qual "
Súmula n. 13/STJ,
a
.
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"
A fim de sustentar a natureza jurídica de contrato de adesão, que conteria o
termo de autorização do envio dos dados da consumidora ao Sistema de Informações
de Crédito do Banco Central (SCR) pela parte contrária, a parte recorrente apontou
dissenso interpretativo sobre o
§ 2o, do CDC.
art. 43,
Documento eletrônico VDA54437796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 77574f52-b34c-406c-948b-e682f319218c

Ocorre que tal dispositivo legal, isoladamente, não possui o alcance
normativo pretendido, porque nada dispõe a respeito dos contratos de adesão.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a

Súmula n. 284/STF.
A Corte local não se manifestou quanto ao art. 43, § 2o, do CDC sob o ponto
de vista da parte recorrente. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate na decisão
recorrida, a despeito dos aclaratórios opostos, a matéria contida em tal
dispositivo carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Além disso, o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
A Corte estadual concluiu que a natureza cogente do Sistema de
Informações de Crédito do Banco Central (SCR) – fiscalização e monitoramento do
sistema financeiro nacional – impedia a concessão de danos morais
advindos
in re ipsa
da inserção de dados da consumidora naquele cadastro sem sua prévia notificação.
O Tribunal de origem, com base no caso concreto, acrescentou ainda que: (
a) os dados da recorrente foram inseridos de forma fidedigna no cadastro do BACEN,
(b) a referida correção sequer foi questionada pela parte recorrente, e (c) a
consumidora teve a ciência inequívoca do envio dos dados em questão ao cadastro, no
termos do
o, III, do CDC e 7o da

art. 6
Lei n. 13.709/2018.
Por esses motivos, o TJGO rejeitou os pedido de exclusão dos dados da
recorrente do Sistema do Banco Central e de reparação moral.
Confira-se (fls. 480-485):
Ainda que se discuta a obrigatoriedade de prévia comunicação por parte das
instituições financeiras, não se pode perder de vista que a finalidade
precípua do aludido sistema é subsidiar o Banco Central do Brasil no
exercício de suas funções de fiscalização e monitoramento do sistema
financeiro nacional.
[...]
Nessa linha intelectiva, considerando o caráter público e obrigatório do
aludido cadastro, bem assim as suas finalidades, conclui-se que a mera falta
de comunicação não é motivo hábil para ensejar a alteração
a exclusão
e/ou
da anotação respectiva.
[...]
Ademais, como o SCR não se trata de um cadastro privado de restrições
creditícias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido
a compensação por dano moral somente em casos excepcionais de
negativação indevida, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência. A
propósito, infere-se,
:
ad litteram
[...]
Documento eletrônico VDA54437796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 77574f52-b34c-406c-948b-e682f319218c

No que diz respeito à necessidade de que o recorrente seja notificado da
inclusão dos dados do seu negócio jurídico no SCR, a Resolução n.°
do Conselho Monetário Nacional assim dispõe,
:
5.037/22,
verbatim
[...]
Assim, as anotações corretas e fidedignas lançadas no Sistema de
Informações de Créditos (SCR) mostram-se insuscetíveis de exclusão,
independentemente de ter havido, ou não, a supracitada cientificação,
porquanto decorrem de dever legal imposto às instituições sujeitas à
regulamentação pelo Banco Central.
No caso dos autos, emerge que o
comprovou a existência do
réu/apelante
negócio jurídico relacionado à operação registrada no sistema
visto que colacionou cópia do contrato bancário e das
SCR/SISBACEN,
faturas de cartão de crédito da
(mov. 021, arqs. 02-05).
autora/apelada
Outrossim, vale frisar que não houve, na exordial (mov. 01), alegação da
de pagamento ou de inscrição incorreta
inverídica, mas,
autora/apelada
e/ou
tão somente, afirmação de que não houve a prévia notificação.
Assim, tratando-se de anotações corretas e fidedignas lançadas no Sistema
de Informações de Créditos (SCR), mostram-se impossíveis de ser
excluídas, independentemente de ter havido ou não a supracitada
notificação.
Somado a isso, observa-se que, apesar de a parte
ter
autora/apelada
invocado as normas de proteção ao consumidor, sustentando a
irregularidade de não ter sido notificada previamente para inclusão de suas
operações no SCR, na espécie, não houve ofensa ao dever de informação
do consumidor, previsto no
o, inc. III, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor.
Isso porque, a parte
foi devidamente cientificada da
autora/apelada
utilização dos seus dados pela instituição bancária
para fins
ré/apelante
alimentação do sistema SCR, como determina os artigos 13 e 16 da
Resolução n.°
do Conselho Monetário Nacional, conforme se extrai
5.037/22,
do contrato entabulado entre os litigantes. A propósito, confira-se (mov. 21,
arq. 02, g.):
[...]
A disposição negociai em comento, integrante do contrato assinado pela
deixa claro, em atenção aos normativos do Banco Central
autora/apelada,
do Brasil, as finalidades do Sistema de Informações de Créditos, além de
cientificar a contratante que a instituição financeira tem obrigação legal de
enviar para registro as informações sobre as operações de crédito
pertinentes.
Reforça-se, ainda, que essa conduta da instituição financeira
de
ré/apelante
previamente exigir autorização do consumidor para o tratamento de seus
dados pessoais no SCR, vai ao encontro com o disposto na Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD),
:
verba legis
[...]
Nesta senda, o que se verifica, no caso sub examine, é que a instituição
financeira
cumprindo com os normativos da autoridade que
ré/apelante,
regula o mercado financeiro pátrio, registrou, no Sistema de Informações de
Créditos (SCR), todos os dados referentes ao empréstimo tomado pelo
mutuário, sejam eles positivos ou negativos, o qual previamente concordou
que tal providência fosse tomada.
Vale ressaltar que essa alimentação no SCR não se tratava de uma
faculdade da instituição financeira, mas, sim, de um dever.
Nesse delinear, tendo em vista que a
foi devidamente
autora/apelada
notificada sobre a obrigação normativa da instituição financeira de registrar
Documento eletrônico VDA54437796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 77574f52-b34c-406c-948b-e682f319218c

os dados exigidos pelo Conselho Monetário Nacional, inexiste ato ilícito que
justifique a responsabilização civil da ré/apelante.
Destarte, é forçosa a ilação de que a pretensão recursal manejada pela
parte
merece acolhimento. Assim, impõe-se a reforma da
ré/apelante
sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Ao rejeitar os aclaratórios, o colegiado esclareceu ainda que (fl. 660):
Importa destacar que a documentação apresentada pela embargada
evidencia que a contratação do cartão de crédito, a qual originou o registro
no SCR, foi formalizada por meio do internet banking, mediante a utilização
de senha pessoal da própria contratante (mov. 21, arq. 02), demonstrando a
autenticidade e a regularidade da operação.
Somado a isso, a comprovação da contratação e da anuência expressa às
cláusulas contratuais foi reforçada pela juntada da cópia do contrato
bancário digital e das faturas do cartão de crédito titularizado pela
embargante (mov. 21, arqs. 02-05), o que corrobora a plena ciência da
consumidora acerca da inclusão de seus dados no SCR.
Diante desse alinhavado, os documentos apresentados pela instituição
financeira embargada se revelaram suficientes para atestar a legitimidade da
contratação e a expressa concordância da embargante quanto ao envio de
informações ao SCR, evidenciando o cumprimento dos requisitos previstos
na Resolução n.°
do Conselho Monetário Nacional (CMN).
5.037/22

Não tendo a parte impugnado especificamente os referidos fundamentos e o
conteúdo normativo dos arts. 6o, III, do CDC e 7o da
aplicável a
Lei n. 13.709/2018,
Súmula n. 283/STF.
Ademais:
(i) "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de fundo
284/STF
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
(AgInt no
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal"
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
,
22/11/2021,
25/11/2021)
(ii) "a incidência das Súmulas
e
impede o exame de dissídio
7/STJ
282/STF
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados
e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
(AgInt no
base na qual deu solução a causa a Corte de origem"
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp n. 1.367.343/PR,
em
DJe de
, e
4/3/2024,
7/3/2024)
(iii) "a incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento
(
relator Ministro
do recurso especial quanto ao dissídio"
REsp n. 2.170.633/AL,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA54437796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 77574f52-b34c-406c-948b-e682f319218c

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo e a eventual gratuidade de justiça deferida na origem,
nos termos do
§ 3o, do NCPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:06
Código de Controle do Documento: 77574f52-b34c-406c-948b-e682f319218c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.057.852 / GO
Número Registro: 2025/0369807-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
586756887 58675688720248090149
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA KARLA MORAIS DUARTE
ADVOGADO : LEANDRO DE SOUSA OLIVEIRA - GO031254
AGRAVADO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 3914834b-8b67-4d3b-93eb-d000ee505242

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 3914834b-8b67-4d3b-93eb-d000ee505242